Tribunal: STF
Processo: RE 1574533
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG interpôs recurso extraordinário (eDoc 143) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 115) assim ementado:   



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E PENSÃO POR MORTE. ABATE-TETO. TEMA 359 DO STF. APLICAÇÃO. 



    1. Ocorrido o óbito do instituidor da pensão antes da Emenda Constitucional 19/1998, correto o entendimento no sentido de que devem ser considerados, de forma isolada, os vencimentos/proventos advindos de cargo ocupado com os valores ganhos a título de pensão por morte, para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Em consequência, resta inaplicável a eficácia vinculante da tese firmada no julgamento do RE 602.584 (Tema 359 do STF). 



    2. Apelação desprovida.  



    Em suas razões, a recorrente alega violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/202, ao argumento de que a cumulação de aposentadoria com pensão por morte se limita ao teto constitucional.  



    Assevera que incidem juros de mora somente a contar da citação, devendo ser modificado o acórdão recorrido para determinar a incidência da Taxa SELIC somente a contar da citação, e do IPCA-E em período anterior.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 359, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 602.584/DF, em 06/08/2020, em sede de Repercussão Geral, envolvendo incidência do abate-teto sobre o somatório de proventos e pensões, deliberou que ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:  



    TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.   



    Em consequência, a contrario sensu, se a morte ensejadora do pensionamento for anterior à citada emenda constitucional, o teto será considerado individualmente, em relação aos valores recebidos a título de pensão e de proventos.  



    Considerando que, no caso concreto, o instituidor da pensão falecera antes da EC nº 19/1998, o acórdão recorrido observou o entendimento do precedente vinculante acima. No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 977.430/RS, ministro Alexandre de Moraes, ARE nº 1.511.527/GO, ministro André Mendonça, RE 1.519.734/CE, ministro Dias Toffoli.



    Relativamente à data inicial dos juros de mora, observo que a sentença (eDoc 84) determinou a sua incidência após a citação. Verifica-se, portanto, a manifesta deficiência das razões recursais nesse capítulo, contexto que faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nesse mesmo sentido: ARE 1.306.107, de minha relatoria; ARE 1.279.043, Relator Celso de Mello; e ARE 1.285.912 AgR, Relator Ricardo Lewandowski. Apresento, ainda, as ementas dos julgados abaixo:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] (RE 1.349.140 AgR, de minha relatoria) 



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.289.866 Segundo AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS279. INCIDÊNCIA. [...] 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. [...] (ARE 1.406.999 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente